Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701248-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0745623-94.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, qual seja, indeferiu a suspensão dos descontos ou, alternativamente, a limitação a 30% (trinta por cento) da sua verba salarial. Antes da confirmação ou não, pela Terceira Turma Recursal, da tutela de urgência deferida pelo Relator (ID 28934845), sobreveio sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução do mérito – ID na origem n. 108580190, tendo o autor, ora agravante, requerido a certificação do trânsito em julgado (ID 108682562- autos de origem). Nesse contexto, determino a retirada do presente processo de pauta de julgamento e a intimação das partes para se manifestarem, em 5 dias, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito